Tribunal: TJSP
Processo: 1109454-93.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000178070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1109454-
93.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é
agravado DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1109454-93.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1109454-93.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (20a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS
LTDA.
VOTO No 29.470
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Danos
causados
por
fraudes ou delitos praticados por terceiros.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco da atividade (tema
466)
Ausência
de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em
julgamentos
repetitivos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão que,
em ação declaratória de nulidade, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
as orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.197.929/PR e no
1.199.782/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
que
a
responsabilidade
da
instituição financeira deve ser afastada, ante a
ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ao
facilitar acesso aos itens de segurança e senhas
informados aos fraudadores.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1109454-93.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
3
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.197.929/PR e no 1.199.782/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que as instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros

como, por exemplo, abertura de conta corrente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1109454-93.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
4
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
,
porque
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. Confira-se a
fls. 302/303
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 244/251) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
da instituição financeira.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Competia à parte requerida o bloqueio de operações
suspeitas que destoassem do perfil da titular da
conta, ocorrendo falha na prestação do serviço, o que
concorrera para agravar as consequências do ato
ilícito, valendo a lembrança da responsabilidade
objetiva materializada na Súmula no 479 do STJ. A
propósito, a casa bancária lucra com sua atividade,
devendo cercar-se de sistemas de segurança de forma a
evitar
danos
a
seus
clientes,
inclusive
com
verificação e providências relacionadas a sites que
utilizam seu nome, especialmente porque o uso indevido
de dados e meios eletrônicos é prática previsível,
inexistente
circunstância
de
excludente
de
responsabilidade, pois não houve culpa exclusiva da
vítima” (fls.249/250).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1109454-93.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO